Tribunal: TJES
Processo: 5001809-25.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001809-25.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: K. D. S. R.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer destinada ao fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30 mg (Venvanse), julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), arbitrados por equidade no valor de R$ 3.000,00. O recurso limita-se à impugnação do montante fixado a título de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública mostra-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis às demandas de fornecimento de medicamento de baixa complexidade e proveito econômico inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida em razão da resistência apresentada à pretensão deduzida em juízo, em observância ao princípio da causalidade.

Nas demandas de fornecimento de medicamento em que o proveito econômico é inestimável, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A controvérsia versa sobre matéria amplamente pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte, circunstância que reduz a complexidade jurídica da causa.

A instrução processual limitou-se à análise de prova documental, culminando em julgamento antecipado da lide, sem a necessidade de dilação probatória ou atividade processual extraordinária.

A fixação dos honorários por equidade deve considerar o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e a natureza da demanda, sem impor ônus excessivo ao erário.

Os precedentes recentes desta Corte, em demandas de natureza semelhante, adotam o valor de R$ 500,00 como parâmetro proporcional e razoável para a remuneração sucumbencial em favor da Defensoria Pública.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais consolidados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública são devidos quando o ente público oferece resistência à pretensão deduzida em ação de fornecimento de medicamento.

Nas demandas de saúde com proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A fixação equitativa dos honorários deve observar a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A baixa complexidade da demanda e a instrução exclusivamente documental justificam a redução do valor dos honorários sucumbenciais.

O valor de R$ 500,00 mostra-se adequado e proporcional para remunerar a atuação da Defensoria Pública em ação de fornecimento de medicamento de reduzida complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1002 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 0007663-66.2017.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 17.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001415-55.2021.8.08.0047, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001809-25.2023.8.08.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADA: KAUAN DOS SANTOS RESENDE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO VISTA

(divergente)

Apenas para rememorar, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
em razão da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os entes públicos ao fornecimento do fármaco Lisdexanfetamina 30mg (Venvanse).

No que tange aos ônus sucumbenciais, o Magistrado condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), arbitrados, por equidade, no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

O eminente Desembargador Relator, Jorge Henrique Valle dos Santos, ao proferir seu voto, concluiu por
negar provimento
ao apelo municipal, que versava apenas sobre o
quantum
fixado da verba honorária.

Para tanto, fundamentou que tal arbitramento decorre do princípio da causalidade e que o valor de R$ 3.000,00 revela-se condigno — e até diminuto — frente ao disposto no Código de Processo Civil.

Pois bem.

Rogando vênia ao culto Relator, tenho por
inaugurar divergência
.

Embora acompanhe o entendimento de que a condenação em honorários é devida em razão da resistência oferecida pelo Ente Público, entendo que a quantia arbitrada na origem desborda dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade comumente adotados por esta Colenda Câmara em casos de idêntica natureza.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO EXCEPCIONAL – JUÍZO DE CONFORMAÇÃO – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – TEMA 1002 DO STF – PRECEDENTE APLICÁVEL – HONORÁRIOS DESTINADOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM SEDE DE RETRATAÇÃO. [...]6. Tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais,
a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise
. 7. Em juízo retratação, recurso de apelação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00076636620178080014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível. Julgado em 17/10/2024)

Este também é o entendimento manifestado pela egrégia Quarta Câmara Cível:

REEXAME DA APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. REVOGAÇÃO TÁCITA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. [...] 3. Recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo conhecido e provido.
Sentença parcialmente reformada para condenar o Ente Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014155520218080047, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível. Julgado em 03/10/2024)

O caso em tela versa sobre o direito fundamental à saúde, cujas questões jurídicas encontram-se amplamente pacificadas nos Tribunais Superiores e nesta Corte. A instrução processual foi simplificada, pautando-se em prova unicamente documental, o que culminou no julgamento antecipado da lide.

Sendo assim, considerando ser o proveito econômico inestimável e diante da baixa complexidade técnica da causa, tenho que o arbitramento por equidade, fulcrado no art. 85, § 8º, do CPC, deve observar o zelo profissional e o tempo exigido para o serviço, sem onerar excessivamente o erário.

Sob essa ótica, a manutenção do valor de R$ 3.000,00 em uma ação célere e singela, revela-se excessiva frente ao paradigma de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
que vem sendo adotado.

Pelo exposto, respeitosamente, inauguro divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, reformando parcialmente a sentença apenas para
minorar
os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Eminentes pares, da análise detida da lide, alcancei a mesma conclusão do voto divergente apresentado pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery, pois, conforme ressaltado por S. Exª., relativamente aos honorários advocatícios tem-se que “
a manutenção do valor de R$ 3.000,00 em uma ação célere e singela, revela-se excessiva frente ao paradigma de R$ 500,00 (quinhentos reais) que vem sendo adotado
”.

Acompanho, pois, a divergência
inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery para dar parcial provimento ao recurso do ente municipal.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL N º
5001809-25.2023.8.08.0069

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADA: KAUAN DOS SANTOS RESENDE

JUIZ DE DIREITO: DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em face da r. sentença de ID 70745993, proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
KAUAN DOS SANTOS RESENDE
, representado por sua genitora RAQUEL VIEIRA DOS SANTOS RESENDE, julgou parcialmente os pedidos iniciais.

A sentença, ID 57262520, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando os entes públicos requeridos (Município de Marataízes e Estado do Espírito Santo) ao fornecimento do fármaco Lisdexanfetamina 30mg (Venvanse) em favor do menor K. D. S. R., diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e dislexia. No que tange aos consectários da sucumbência, o Magistrado de piso condenou o Município de Marataízes ao pagamento de metade das despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), arbitrados, por equidade, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, ID 62928060, o Município insurge-se pontualmente contra o valor fixado a título de honorários advocatícios. Sustenta, em síntese, que (i) a condenação no patamar de R$ 3.000,00 revela-se excessiva e desproporcional às peculiaridades da lide, a qual se fundou em elementos unicamente documentais; (ii) a fixação deve observar estritamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de onerar indevidamente o erário municipal ; e (iii) em casos análogos, este Egrégio Tribunal tem estabelecido a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Pugna, ao final, pelo provimento do apelo para minorar a verba honorária para o referido valor de R$ 500,00.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O caso em tela versa sobre o direito fundamental à saúde, no qual a parte Autora, menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), necessitou recorrer ao Poder Judiciário para obter acesso a medicamento.

De início, é imperativo registrar que a fixação de verba honorária em desfavor do Município é medida que decorre logicamente da aplicação do princípio da causalidade.

Constata-se dos autos que o ente municipal ofereceu manifesta resistência à pretensão autoral por intermédio da peça contestatória de ID 29264871, na qual pugnou pela improcedência dos pedidos e pelo direcionamento da obrigação a outro ente federado.

Assim, restando a parte autora vencedora na demanda, a condenação do réu ao pagamento de honorários é imperativo legal, conforme preceitua o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

No tocante à quantificação dos honorários, observa-se que o Juízo a quo, considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.320,00) e a ausência de condenação pecuniária líquida, arbitrou a verba de forma equitativa, com fulcro no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estipulando o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser pago pelo Município apelante.

O Ente Público sustenta que o valor de R$ 3.000,00 destoa da realidade fática do processo, visto que a atuação da Defensoria Pública limitou-se à apresentação da petição inicial, réplica e acompanhamento do cumprimento da liminar, em causa de baixa complexidade técnica.

Todavia, em que pese a argumentação do recorrente, entendo que, sob a ótica da legislação vigente, a insurgência não merece prosperar.

Isso porque, a fixação de honorários por equidade não deve resultar em valor irrisório que avilte o trabalho do advogado ou do Defensor Público. Mais do que isso, com a inclusão do § 8º-A ao artigo 85 do CPC pela Lei nº 14.365/2022, o legislador estabeleceu parâmetros mais rígidos para a fixação equitativa, determinando a observância aos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

Sendo assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado em desfavor do Município, longe de ser excessivo, revela-se, em verdade, diminuto se considerarmos a aplicação estrita da previsão contida no § 8º-A, do artigo 85, do CPC, combinada com a Tabela de Honorários da OAB/ES para ações de rito ordinário, a qual, certamente, conferiria honorários em proporção superior ao arbitrado na origem.

Portanto, a manutenção do valor fixado na sentença é medida que se impõe, não apenas por remunerar condignamente a atuação da Defensoria Pública, mas também porque a sua redução implicaria em desconformidade com os vetores legais que buscam valorizar a advocacia e a defesa pública, inexistindo, no caso, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade alegados pelo Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados na origem a título de sucumbência recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR